Tribunal: TJMT
Processo: 1017828-32.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1017828-32.2025.8.11.0002
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: CLARA CRISTINA CONRADA DE MIRANDA
RECORRIDA: GOL LINHAS AÉREAS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 03/03/2026 (SESSÃO POR VIDEOCONFERENCIA)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM DE MÃO ACONDICIONADA EM COMPARTIMENTO SUPERIOR. RETIRADA INDEVIDA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE DO PASSAGEIRO PELA GUARDA. ART. 14, § 1o, DA RESOLUÇÃO ANAC No 400/2016. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. ART. 14, § 3o, II, DO CDC. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Recurso inominado interposto pela parte reclamante contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais decorrentes da retirada indevida de sua bagagem de mão por outro passageiro, em voo realizado de Várzea Grande/MT para Guarulhos/SP, em 01/03/2025. A autora relatou que acomodou a mala no compartimento superior da aeronave e, ao desembarcar, constatou que terceiro a havia levado por engano. A companhia aérea sustentou que a bagagem de mão permanece sob responsabilidade do passageiro e que o evento decorreu de fato exclusivo de terceiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em definir se a companhia aérea responde civilmente pelo extravio de bagagem de mão retirada indevidamente por terceiro no interior da aeronave.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeito na prestação do serviço.
4.Nos termos do art. 14, § 1o, da Resolução ANAC no 400/2016, a bagagem de mão transportada na cabine permanece sob a responsabilidade do passageiro.
5.O caso não envolve extravio de bagagem despachada, mas retirada indevida de mala acondicionada no compartimento superior da aeronave, cuja guarda incumbe ao próprio consumidor.
6.O art. 14, § 3o, II, do CDC prevê a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
7.O evento danoso decorre de conduta de terceiro que retirou a bagagem por engano, inexistindo defeito na prestação do serviço pela companhia aérea.
8.Não configurados ato ilícito, nexo causal e dano imputável à transportadora, inexiste dever de indenizar.
9.A autora não apresenta prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A bagagem de mão transportada na cabine da aeronave permanece sob responsabilidade exclusiva do passageiro, nos termos do art. 14, § 1o, da Resolução ANAC no 400/2016. 2. A retirada indevida de bagagem de mão por terceiro configura hipótese de excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC. 3. A ausência de defeito na prestação do serviço afasta o dever de indenizar por danos materiais e morais.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; CPC, arts. 373, I, e 98, § 3o; Lei no 9.099/95, art. 55; Resolução ANAC no 400/2016, art. 14, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação no 1046902-87.2020.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 15.04.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017828-32.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLARA CRISTINA CONRADA DE MIRANDA - CPF: 068.855.711-21 (RECORRENTE), LUIZA GABRIELA CALDAS ZANQUETTA - CPF: 053.244.641-04 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026